Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002755-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIVAR VIANA LEMOS Advogado(s): MARILIA NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA TESE DE ILEGALIDADE (ART. 37, XVI, 'B', DA CF) E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF) JÁ ANALISADAS EXAUSTIVAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE NATUREZA TÉCNICA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA PELA INÉRCIA PROLONGADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MAS COM ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Secretaria de Educação contra acórdão que concedeu segurança ao impetrante para reconhecer a legalidade da acumulação dos cargos de Professor (20h) e Agente Penitenciário (40h), ambos estaduais. O acórdão embargado reconheceu a natureza técnica do cargo de Agente Penitenciário e declarou a decadência administrativa, com base em precedentes do STF. Os embargos alegam omissão quanto à violação dos princípios da legalidade e da separação dos poderes, e requerem efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 37, caput e inciso XVI, e do art. 2º da CF/1988; (ii) saber se o acórdão ultrapassou os limites do controle judicial, invadindo o mérito do ato administrativo; (iii) saber se se justificaria a aplicação de multa por litigância de má-fé e o acolhimento do pedido de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrentou expressamente o art. 37, XVI, CF/1988, ao reconhecer que o cargo de Agente Penitenciário possui natureza técnica, conforme exigência de formação específica prevista em lei estadual. Não há violação à separação dos poderes, pois o Judiciário exerceu controle de legalidade sobre ato administrativo que interpretou de forma restritiva o conceito de cargo técnico. A decadência administrativa foi corretamente reconhecida diante da inércia estatal superior a 25 anos, com respaldo em precedentes do STF. Não há omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta os requisitos do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos. O prequestionamento, embora formalizado, não autoriza a alteração do julgado. A multa por má-fé foi indeferida, mas advertiu-se o uso reiterado dos aclaratórios com intuito infringente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese jurídica sustentada pela parte, quando a matéria foi enfrentada de modo claro e fundamentado no acórdão.” “2. A natureza técnica do cargo de Agente Penitenciário, para fins do art. 37, XVI, da CF/1988, decorre da exigência legal de formação específica e de atribuições que exigem conhecimentos especializados.” “3. O Poder Judiciário possui competência para exercer controle de legalidade sobre atos administrativos que violam direitos subjetivos.” “4. A decadência administrativa é aplicável quando houver inércia estatal prolongada frente a situações consolidadas sob boa-fé, com respaldo na jurisprudência do STF.” ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04